Tribunal: TJES
Processo: 0000325-75.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-75.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGER CORDEIRO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que absolveu Roger Cordeiro da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos — notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha — são aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a existência do dolo de ameaçar e o fundado temor da vítima, indispensáveis à configuração do crime previsto no art. 147 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os relatos da vítima e da testemunha indicam incerteza quanto à autenticidade da arma supostamente utilizada, bem como à ocorrência de temor real e fundado.
4. A própria vítima afirmou não ter se sentido intimidada após o episódio e continuou convivendo com o acusado sem novos incidentes.
5. O elemento subjetivo do tipo penal — fundado temor de mal injusto e grave — não restou demonstrado com a segurança exigida.
6. Incidência do princípio do in dubio pro reo, dada a ausência de provas seguras para embasar um juízo condenatório.
7. Sentença absolutória amparada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é indispensável a demonstração de fundado temor por parte da vítima.
2. A dúvida razoável quanto à existência do mal injusto e grave e à veracidade do temor enseja absolvição com base no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

4

VOTO - MÉRITO:

Preclaros Desembargadores,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES
, que absolveu
ROGER CORDEIRO
da imputação do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a condenação é medida que se impõe, por entender que os depoimentos da vítima e de testemunha são convergentes e aptos a embasar juízo condenatório. Argumenta que a existência ou não de uma arma real não é essencial à tipificação do crime de ameaça.

Pois bem.

A inicial acusatória relata, em síntese, que o apelado teria ameaçado de morte a vítima, com utilização de uma arma de fogo, em razão de seu sobrinho ter matado o irmão do acusado.

Em que pese as alegações recorrentes, após o estudo dos autos afiro realmente que a vítima declarou em juízo que não pôde afirmar se a arma era de verdade ou de mentira, pois não se aproximou para verificar. Disse apenas que o acusado “arrancou a arma e mostrou como todo mundo viu”. A testemunha ocular, por sua vez, confirmou ter visto a suposta arma, mas também referiu que terceiros comentaram tratar-se de um simulacro, sem ter certeza quanto à sua autenticidade.

Na hipótese, o que se projeta de forma relevante é que realmente não fora comprovada a existência de
fundado temor
por parte da vítima, e se tal elemento subjetivo não se revelou de forma inequívoca nos autos, realmente a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Deveras, a própria vítima relatou que após o episódio viu o acusado diversas vezes e nunca mais foi ameaçada por ele, fato que contribui para afastar a ideia de intimidação grave ocorrida, ou séria intimidação que fosse perdurar no tempo.

Com propriedade o magistrado sentenciante firmou entendimento de que “a conduta, ainda que lamentável,
não permitiu concluir com a certeza exigida
acerca da efetiva ocorrência do delito, haja vista que não revelado temor,
elemento indispensável para tal finalidade
, sendo insuficiente a simples alegação da ameaça ou de palavras, se desprovidas de credibilidade objetiva”.

In casu, de igual forma não constatei mal injusto e grave idônea ação capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, a ponto de delinear o delito.

A par disso, como bem destacado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, o princípio do
in dubio pro reo
funciona como um
critério pragmático de resolução da incerteza
no processo penal. Havendo dúvida razoável sobre a existência de ameaça real e sobre o temor fundado por parte da vítima, não se pode admitir condenação.

No mesmo diapasão, reitere-se que o art. 386, VII, do CPP dispõe que o juiz absolverá o réu quando “não existir prova suficiente para a condenação”, o que se verifica, de forma evidente, no caso em análise.

Portanto, d
iante do exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.